Tribunal: TJBA
Processo: 8001439-06.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001439-06.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MOISES BENTO ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INICIALMENTE NÃO INCORPORADO AO SUS (CICLOSSILICATO DE ZIRCÔNIO SÓDICO - LOKELMA). PACIENTE IDOSO (92 ANOS) PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO AVANÇADO (IRC IV) E HIPERCALEMIA REFRATÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM AFASTADA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E TUTELA DE URGÊNCIA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE (TEMA 106/STJ E TEMA 1234/STF). INCORPORAÇÃO SUPERVENIENTE DA TECNOLOGIA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PORTARIA SECTICS/MS Nº 26/2025). DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO DEVIDO. TEMA 1234/STF APLICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL PELO VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE MÍNIMA. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por paciente idoso (92 anos) acometido por Insuficiência Renal Crônica em estágio avançado (CID N18.8) e hipercalemia refratária, visando ao fornecimento do medicamento Ciclossilicato de Zircônio Sódico (Lokelma), em caráter contínuo. Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções/BA julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e condenando o Estado da Bahia ao fornecimento do medicamento, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação. O Estado da Bahia interpôs Apelação Cível reiterando a preliminar de incompetência do juízo comum e, no mérito, alegando ausência dos requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento do fármaco. Requereu, subsidiariamente, aplicação do ressarcimento interfederativo e fixação equitativa dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se é competente o juízo comum para processar ação sobre fornecimento de medicamento não padronizado ao SUS; (ii) saber se estão presentes os requisitos para obrigar o Estado ao fornecimento do Ciclossilicato de Zircônio Sódico, à luz dos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ; (iii) saber se é cabível o ressarcimento interfederativo em favor do Estado da Bahia; (iv) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme Tema 1313/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência do juízo comum foi corretamente reconhecida diante da complexidade fático-jurídica da demanda, envolvendo avaliação de evidências científicas, perícia técnica e pareceres especializados. Aplicação do Enunciado 163/FONAJE. Quanto ao mérito, comprovou-se a necessidade clínica do medicamento e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS. O fármaco possui registro na ANVISA e foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS nº 26/2025, o que confirma a evidência científica e a adequação terapêutica. Presentes os requisitos jurisprudenciais estabelecidos pelos Temas 6 e 1234/STF e Tema 106/STJ: necessidade do medicamento, ausência de substituto no SUS, hipossuficiência financeira e registro na ANVISA. A incorporação superveniente reforça a procedência da pretensão inicial. O valor da causa enquadra-se nos parâmetros do Tema 1234/STF para fins de ressarcimento interfederativo. Determinação para complementação da sentença, com imposição de ressarcimento à União no percentual de 65% dos valores despendidos. Os honorários advocatícios foram fixados sobre o valor da condenação (R$ 21.833,40) em 15%, dentro dos limites do art. 85, § 2º, do CPC. Não se justifica a fixação por equidade (art. 85, § 8º), pois o proveito econômico é mensurável. Aplicação do Tema 1313/STJ e manutenção do percentual arbitrado. Majoração para 17% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando vinculada ao ente federado demandado, conforme decidido pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação Cível CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA, para: (i) complementar a sentença quanto ao ressarcimento interfederativo à luz do Tema 1234/STF; (ii) manter a fixação dos honorários advocatícios em 15% e majorar para 17% no grau recursal. Tese de julgamento: "1. A complexidade técnica da demanda envolvendo fornecimento de medicamento excepcional justifica o afastamento da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública." "2. Preenchidos os requisitos jurisprudenciais para o fornecimento de medicamentos não padronizados, é dever do Estado atender ao direito fundamental à saúde." "3. A incorporação superveniente do medicamento ao SUS elimina a controvérsia quanto à evidência científica e necessidade terapêutica." "4. É cabível o ressarcimento interfederativo entre entes federativos nos termos do Tema 1234/STF, desde que observados os parâmetros legais." "5. A fixação de honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2º, do CPC, quando o proveito econômico é mensurável, sendo indevida a aplicação da equidade (art. 85, § 8º) em tais hipóteses." ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER da Apelação Cível , REJEITAR a preliminar de incompetência e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar o ressarcimento interfederativo, mantendo-se inalterada a procedência do pedido principal e a condenação sucumbencial conforme o dispositivo da sentença, tudo nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04